Tribunal: STF
Processo: ARE 1261554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o recurso do recorrente e mantida a pena de quinze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (e-doc. 30).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 21-23, e-doc. 31).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. III, XXXV, XLI e LV do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de preliminar formal de repercussão geral e aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) (fl. 14, e-doc. 36).
    4. O agravante sustenta nulidade do julgamento, afirmando ser possível aplicação ao caso, por analogia, da Súmula Vinculante n. 11, porque o “réu não teve o direito de se apresentar ao julgamento em trajes civis comuns, foi determinado que ficasse com a roupa de preso, ou seja, uniforme prisional” (fl. 5, e-doc. 37).
    Assinala que “a Juíza desentranhou dos autos as fotos íntimas da traição, prova objetiva trazida aos autos pela defesa que comprovariam a tese defensiva, com isso impediu os jurados de declarar o privilégio do homicídio” (fl. 6, e-doc. 37).
    Aponta “outra falha a ser observada o Assistente de acusação não poderia funcionar no processo, pois é ao mesmo tempo Assistente e TESTEMUNHA no processo” (fl. 10, e-doc. 37).
    Alega que “o caso in tela é homicídio privilegiado, motivado por violenta emoção e injusta provocação” (fl. 12, e-doc. 37).
    Assinala a necessidade de reforma da “sentença no tocante a dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal, qual seja, 12 anos” (fl. 19, e-doc. 37).
    Pede que “o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para fins de anular o plenário do Júri, ou SMJ, reformar sua decisão nos moldes guerreados” (fl. 15, e-doc. 38).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 28.5.2019 (fl. 1, e-doc. 32), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 
    7. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora